Tribunal: STF
Processo: ARE 1582429
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Lesão corporal. Súmula 279 do STF. Reexame de fatos e provas. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional reflexa. Precedente de repercussão geral. Agravo Não Provido.

    I. Caso em exame

    1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.

  III. Razões de decidir

    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

    4. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que não é cabível, em sede de recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme Súmula 279/STF, tampouco a análise de legislação infraconstitucional, o que configuraria ofensa reflexa à Constituição.

    5. A alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada não possui repercussão geral quando debatida sob a ótica infraconstitucional, consoante o Tema 660 da sistemática da repercussão geral (ARE-RG 748.371).

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.